Tribunal: TJSP
Processo: 2250334-49.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Mandado de segurança – Execução Penal – Insurgência contra o indeferimento do pedido de visitas ao companheiro preso formulado pela peticionária – Inadmissibilidade – Ingresso ou tentativa de ingresso em unidade prisional portando maconha coloca em risco a segurança e a disciplina do estabelecimento penal e, portanto, justifica a suspensão do direito de visita, independentemente da

Ementa:
Mandado de segurança – Execução Penal – Insurgência contra o indeferimento do pedido de visitas ao companheiro preso formulado pela peticionária – Inadmissibilidade – Ingresso ou tentativa de ingresso em unidade prisional portando maconha coloca em risco a segurança e a disciplina do estabelecimento penal e, portanto, justifica a suspensão do direito de visita, independentemente da descriminalização operada pela Suprema Corte, por meio do Tema 506. Artigo 41, parágrafo 1o, da Lei de Execução Penal que evidencia ausência de caráter absoluto do direito de visitas, devendo este ceder diante de circunstâncias específicas em prol da segurança e da disciplina carcerárias. Decisum objurgado, de resto, proferido com motivação idônea, em conformidade com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Mandamus denegado.